Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720033-35.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INES VIEIRA SARMENTO EMBARGADO: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, INES VIEIRA SARMENTO, contra a decisão de ID 58249617 desta Relatoria, que, no recurso de apelação interposto pela ora embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação ajuizada em face de COLÉGIO VISÃO BSB 691DF LTDA - ME, ora embargado, não conheceu do recurso, em face da sua deserção. Alega em suas razões (ID 58379126), que a decisão embargada mostrou-se omissa e desprovida de fundamentação, entendendo que o pronunciamento judicial em questão foi obscuro, uma vez que não se faz necessário o recolhimento de preparo em recurso cujo o objeto seja o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que a decisão foi omissa, entendendo que não é necessário o recolhimento do preparo para que haja pronunciamento posterior acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados. Intimada a apresentar contrarrazões, o embargado quedou-se inerte (ID 59277667). É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 2o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, a embargante alega que houve omissão no julgado, ao argumento de que não se faz necessário o recolhimento prévio de preparo em recurso cujo objeto seja a análise do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, sem razão. Conforme esclarecido pela decisão embargada, a parte apelante, ora embargante, interpôs recurso de apelação, requerendo em suas razões a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ocorre que, por meio do despacho de ID 57693902, a recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, momento em que restou esclarecido que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).” Contudo, a certidão de ID 58159083 apontou que a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 58249617. Ora, ao contrário do que sustenta a embargante, o pronunciamento judicial não exigiu o recolhimento prévio do preparo para posterior análise do pedido de gratuidade de justiça, ficando verificado que a recorrente busca alterar a verdade dos fatos ocorridos nos autos, correndo o risco de incorrer em uma das hipóteses do art. 80, II do CPC[3]. Em verdade, a recorrente busca reverter, por via inadequada, as consequências de sua inercia, pois, devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, quedou-se inerte, ensejando o reconhecimento da deserção do recurso. Frisa-se que o despacho de ID 57693902 não determinou o recolhimento prévio do preparo para que o pedido de gratuidade de justiça fosse analisado posteriormente, mas determinou que a parte comprovasse a sua situação econômica, de forma a possibilitar a adequada análise do pedido, ou, caso fosse de sua preferência, recolhesse o preparo, o que não restou observado pela recorrente. Desse modo, a decisão que não conheceu do recurso mostra-se suficientemente fundamentada, restando claro que o não conhecimento do recurso ocorreu por inequívoca inercia da parte recorrente, motivo pelo qual não se mostra possível o acolhimento dos presentes embargos, pois, ausente a demonstração de qualquer vício no julgado. Por fim, atente-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil[4], além daquelas previstas no art. 80 do CPC, caso proceda novamente em uma das condutas elencadas no referido dispositivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; [4]Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.